Tribunal: TJPA
Processo: 0808620-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808620-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUIZ CELIO PINHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE
2016, 2017 E 2019. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016.
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão proferida pelo
Juiz
de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proc.
0823242-94.2019.8.14.0301
, ajuizada por LUIZ CÉLIO PINHO, deferiu os efeitos da tutela de urgência,
cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela de urgência à parte autora, para suspender a exigibilidade do IPTU 2016, 2017 e 2019 e determino que o Município emita, no prazo de 20 (vinte) dias, novos carnês de lançamento do IPTU de tais exercícios, em relação ao imóvel do autor descrito na inicial, com base em valor venal calculado sem a incidência do FCvm inserido pelo Decreto 84.739/2016, admitida a correção monetária pela inflação (IPCA-E).

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Apresentados os novos carnês pelo réu, autorizo desde já o depósito do crédito tributário de IPTU dos exercícios mencionados, bem como daqueles que foram vencendo no curso da ação.

Insta salientar que, em relação ao exercício de 2019, também deverá haver o depósito em uma única vez do valor total da dívida a ser apurada, inexistindo direito ao parcelamento pleiteado, em se tratando de depósito do valor integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

(...)”.

Em suas razões (Id.

2311120 – págs. 1/22),
o agravante, após breve resumo dos fatos, sustenta, em síntese, que a liminar ora guerreada foi deferida sem a oitiva do Município de Belém, contrariando assim os termos da Lei nº 8.437/92.

Fala que a liminar, além de ter violado o art. 2º da Lei nº 8.437/92, violou também o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

Aduz que o juízo
a quo
não agiu corretamente ao conceder a tutela antecipada, pois estaria em desacordo com as exigências do art. 300 do NCPC.

Defende a validade da cobrança tributária, ante a alteração do valor venal do imóvel.

Prossegue aduzindo que no ano de 2016 houve a edição do Decreto n° 84.379/16 que gerou pequenas alterações em itens específicos da fórmula para a obtenção da base de cálculo do IPTU, situação essa que ensejou tanto a majoração como a redução do valor venal de imóveis, sendo que tal fato só ocorreu em razão dos imóveis da capital se encontrarem em completa desarmonia com a realidade fática, traduzindo-se em tributação regressiva em detrimento dos contribuintes e da Fazenda Pública.

Sustenta que existe lei vigente prevendo a possibilidade de atualização anual da Planta de Valores Genéricos por ato da Secretaria Municipal de Finanças, no mês de dezembro de cada ano civil, para vigorar em todos os lançamentos tributários do exercício subsequente, tendo como base a variação de valores do mercado imobiliário, sem prejuízo da atualização monetária.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem favoráveis
à sua sustentação.

Relata que com a introdução do fator de correção referente ao valor de mercado (FCvm), tal fato agregou ao cálculo maior maleabilidade e credibilidade, pois trouxe em conta os valores médios praticados pelo mercado imobiliário no cálculo do tributo.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, que fosse o presente recurso provido para julgar ilegal a decisão vergastada quanto à suspensão da exigibilidade do crédito do IPTU dos exercícios de 2016/2017 e 2019 do imóvel do autor.

Junta documentos.

Ao receber o recurso, determinei as diligências de praxe, ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela recursal (Id. 28365157 – págs. 1/3).

O agravado
apresentou contrarrazões ao verte recurso (Id. 2899051 – pág. 1/15), refutando as razões do agravo de instrumento e pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso, mantendo-se intangível a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça (Id.
2946229 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e da Súmula 189 do STJ.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Inicialmente, o agravante sustenta que a liminar ora guerreada foi deferida sem a oitiva do Município de Belém, violando, assim,
o art. 2º da Lei nº 8.437/92, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Relativamente a essas alegações, tenho para mim que não devem prosperar. Explico.

Conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 8.437/92,
in verbis
:

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

A norma citada como violada tem sua incidência apenas em sede de mandado de segurança e de ação civil pública, não se aplicando ao caso em comento, visto que a demanda intentada diz respeito à ação anulatória de débito tributário, ademais não deve se dar interpretação extensiva ao comando normativo elencado no art. 2º da Lei 8.437/1992, como na espécie. Senão vejamos decisão do STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO QUE O ENTE ESTATAL ASSUMA O PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE CONFLITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA OITIVA DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TAXATIVIDADE DO ART. 2o. DA LEI 8.437/1922. MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA (ART. 1o., § 3o. DA LEI 8.437/1992). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA QUE NÃO ESGOTA NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXCEPCIONAL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido liminar de Tutela Antecipada, ajuizado pelo Município de PERDIZES/MG contra o ESTADO DE MINAS GERAIS para obrigá-lo a assumir o programa socioeducativo municipal de internação de adolescentes em situação de conflito.
2. A norma invocada pelo Ente Estatal, para esquivar-se da ação, tem sua incidência apenas em sede de Mandado de Segurança e de Ação Civil Pública, não devendo se dar interpretação ampliativa ao comando normativo elencado no art. 2o. da Lei 8.437/1992 nos casos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, como na espécie.
3. O método interpretativo ampliativo exige lacuna legal, inexistente na norma regente, neste caso. Sob esse ponto de vista, a interpretação ampliativa, como deseja o Ente Federativo, alargaria sobremaneira as prerrogativas legais à Fazenda Pública e as transmudaria em verdadeiros privilégios processuais, alterando as forças que regem as relações processuais civilistas existentes.
4. O art. 2o. da Lei 8.437/1992 é norma cogente taxativa, visto que todas as hipóteses de aplicação do dispositivo em referência são numerus clausus, ou seja, circunscreve, de maneira taxativa, dentre as elencadas pela própria lei de regência. 5. Não há cominação de qualquer tipo de sanção ou nulidade em caso de descumprimento da obrigação do art. 2o. da Lei 8.437/1992, a despeito da sua força cogente, mesmo nas hipóteses de incidência.
6. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, não houve prejuízo pela inobservância do comando contido no art. 2o. da Lei 8.437/1992, e a justificativa da urgência se deu em razão do cumprimento da legislação protetiva da Criança e do Adolescente (obrigatoriedade de transferir ao Poder Executivo do Estado os programas de internação e semiliberdade, após um ano da publicação da Lei 12.594/2012), demonstra-se acertada, pois o atraso da prestação jurisdicional poderia acarretar grave prejuízo ou dano ao interesse público. 7. Referente à violação ao art. 1o., § 3o. da Lei 8.437/1992, o qual prevê o não cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (liminares satisfativas irreversíveis), a reversibilidade da medida liminar concedida, implicaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial. Precedentes: AgInt no AREsp. 156.853/ES, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.8.2016; REsp. 1.343.233/RS, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.9.2013; e AgRg no AREsp. 17.774/DF, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.10.2011. 8. Recurso Especial do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento. (REsp 1559531/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018).”.

De mais a mais, em relação à concessão de tutela provisória de urgência sem oitiva da parte contrária, tem-se que tal fato não configura ofensa aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do NCPC,
verbis
:

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência
; (...) (grifei)

Superado esse aspecto, na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu tutela de urgência (id. 12644356 – págs. 1/6, autos principais) suspendendo a exigibilidade do IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2019 e determinou que o Município emitisse, no prazo de 20 (vinte) dias, novos carnês de lançamento do IPTU de tais exercícios, com base em valor venal calculado sem a incidência do FCvm inserido pelo Decreto 84.739/2016.

Importa saber, portanto, se a referida decisão se mostra acertada.

De início, cabe dizer que o deferimento pelo juízo de origem dos pedidos formulados pela parte autora, ora agravada, encontra respaldo no ordenamento jurídico.

De fato,
verifico que, de acordo com o art. 33 do CTN, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel.

“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

Acerca da questão sob exame, observa-se que, inicialmente, a Lei Municipal nº 7.056/1977 instituiu a cobrança do IPTU no Município de Belém, elegendo em seus artigos 14 e 15 o valor venal dos imóveis, prediais e territoriais, como da base de cálculo do tributo.

Posteriormente, o Decreto Municipal nº 36.098/99 esclarece os valores apontados pela referida Lei Municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel.

Em seguida, o Decreto nº 84.739/2016 alterou a fórmula matemática para a determinação do valor venal dos imóveis, incluindo o fator de correção referente ao valor de mercado – FCvm.

Percebe-se, portanto, que o decreto supra alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo majoração do tributo sem respaldo em lei, o que afronta ao disposto no art.
97, II, IV e § 1º do Código Tributário Nacional – CTN, a seguir reproduzidos:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

Assim, a alteração normativa prevista pelo Decreto nº 84.739/2016 impôs novos parâmetros para o cálculo do IPTU, excedendo, com isso, os limites da Lei que buscava regulamentar, deixando o tributo mais oneroso, violando o princípio da legalidade, esculpido no art. 150, I, da CF/88, “verbis”:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”

É certo que o Código Tributário Nacional - CTN autoriza a correção monetária da base de cálculo do imposto, com base nos índices oficiais, sem edição de lei, conforme preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, nestes termos: “
Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”
. Isso, contudo, não se confunde com a própria majoração da base de cálculo, que considera índices e critérios distintos, o que não pode ser realizado por meio de Decreto Municipal, em atenção ao princípio da legalidade.

Destaco que a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 648.245/MG, que firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, pelo Executivo, em percentual superior aos índices oficiais.

“Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido”. (STF – RE: 648245 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/08/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014).”.

Entendimento este que vem sendo reiteradamente aplicado, conforme ementa a seguir transcrita:

“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes. (ARE 876047 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018).”.

Portanto, dos julgados acima reportados extrai-se que o Decreto, por si só, não pode ensejar a atualização da base de cálculo do imposto em valores superiores à atualização monetária, pois, em isso ocorrendo, confrontará a Lei.

Diante disso, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche, visto que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que militam em favor do agravado, no que tange a impossibilidade de incidência do FCvm inserido pelo Decreto nº 84.739/2016.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém, mantendo, em consequência, os termos da decisão guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2021